Tribunal: TJBA
Processo: 0005281-03.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005281-03.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MARIA LIMA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO FUNDEB E PARCELA DO RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF ADVINDOS DE PRECATÓRIO. MÍNIMO DE 60% DO FUNDO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ABRANGÊNCIA DOS SERVIDORES QUE MANTÉM VÍNCULO CONTRATUAL, TEMPORÁRIO OU ESTATUTÁRIO.
REPASSE AUTOMÁTICO INCABÍVEL.
ARTS. 60 DO ADCT, 7º DA LEI Nº 9.424/96 E 22 DA LEI Nº 11.494/2007.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária. A autora, professora municipal, buscava o pagamento de diferenças salariais, alegando que o município utilizou verbas do FUNDEB para remunerar profissionais não pertencentes ao magistério, o que teria reduzido o valor que lhe era devido, bem como parcela a título de recursos oriundos do FUNDEB, decorrente de precatório percebido pelo município.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas com site em: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a produção de provas documentais e proferiu julgamento após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho; (ii) se a autora possui direito subjetivo às diferenças salariais e ao rateio de verbas do FUNDEB, sob o argumento de que o município pagou indevidamente outros profissionais com tais fundos; (iii) se é devida parcela a título de recursos oriundos do FUNDEB, decorrente de precatório.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. A parte autora foi intimada após o recebimento dos autos pela justiça comum e, inclusive, requereu expressamente o julgamento antecipado do feito, por entender se tratar de matéria de direito.

4. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes (STJ, Tema Repetitivo 437).

6. No mérito, a Lei n. 11.494/2007 (antiga Lei do FUNDEB) determina que ao menos 60% dos recursos sejam destinados à remuneração dos "profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício".

7. O conceito legal de "profissionais do magistério" (art. 22, II) não se restringe aos docentes (professores), abrangendo também profissionais de suporte pedagógico, como diretores, administradores escolares, supervisores e orientadores educacionais.

8. O cálculo apresentado pela autora é falho, pois considera apenas o número de professores para o rateio, desconsiderando os demais profissionais que a lei inclui no cômputo dos 60%.

9. A legislação estabelece um percentual mínimo de aplicação, mas não define a forma de distribuição ou rateio, cabendo ao gestor público, dentro de sua conveniência e oportunidade, fixar as regras de aplicação dos recursos.

10. A destinação vinculada dos recursos do FUNDEB não gera, automaticamente, direito subjetivo dos profissionais do magistério às diferenças ou ao rateio de eventuais sobras, conforme entendimento do STF (ADPF 528).

IV. Dispositivo

11. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0005281-03.2013.8.05.0248
,

em que figuram, como apelante,
LUCIENE MARIA LIMA
e, como apelado,
MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.